Tribunal: TJES
Processo: 0000167-73.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000167-73.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO RODRIGUES FRANCO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de roubo (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 3 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, e 6 dias-multa. O Parquet requer a fixação de valor mínimo de indenização à vítima, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais e materiais à vítima do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema Repetitivo 983, estabelece que, à exceção dos crimes de violência doméstica, a fixação do valor mínimo indenizatório exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso na inicial acusatória; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica.

4. No caso, embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso na denúncia, não indicou o valor pretendido nem houve instrução probatória específica voltada à quantificação dos danos morais ou materiais.

5. Além disso, a prova produzida nos autos não demonstra com segurança a extensão do abalo psicológico sofrido pela vítima, não sendo possível comprovar nexo direto e agravamento decorrente da tentativa de roubo.

6. Assim, ausentes os pressupostos legais e fáticos necessários, mostra-se inviável a fixação do valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação do valor mínimo de indenização na sentença penal condenatória exige, para crimes que não envolvem violência doméstica, o preenchimento cumulativo dos requisitos de pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido e instrução específica sobre o dano.

2. A ausência de indicação do valor e de instrução específica inviabiliza a fixação de indenização mínima, ainda que o pedido conste da denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; art. 14, II; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000167-73.2024.8.08.0035

APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO RODRIGUES FRANCO

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. Sentença de ID 14066368 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu
JO
Ã
O RODRIGUES FRANCO
no crime do art. 157,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a uma pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão, e 06 (seis) dias-multa.

O
Parquet
, em suas razões, ao ID 14066379 requer a fixação de
quantum
mínimo de reparação civil às vítimas.

Contrarrazões do apelado, ao ID 14066389, pelo desprovimento do recurso do Ministério Público.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 14129208, pelo provimento provimento do recurso do
Parquet
.

Pois bem.

Consta na denúncia (ID 14065965) que:

“[...] Provam os presentes autos que, no dia 24 de janeiro de 2024, às 10:30 horas, na Rua Maria Amalia, bairro Jaburuna, Vila Velha/ES, o DENUNCIADO, com ânimo de roubar, se aproximou correndo da vítima Rosalina Otto da Silva, agarrou sua bolsa e a puxou com força, vindo Rosalina, em face da violência usada por JOÃO RODRIGUES, a cair ao chão e sofrer uma luxação na perna direita.

Ainda consta dos autos, o crime não se concretizou pelo fato de apesar da força e violência usada pelo DENUNCIADO, a vítima não largou sua bolsa e populares, vendo a situação, detiveram JOÃO RODRIGUES.

Segue também relatado que a vítima ficou muito assustada e abalada com a tentativa de roubo, chorava muito, reclamava de dor na perna e foi socorrida pelo SAMU e transportada para o Hospital Antônio Bezerra de Menezes.

Assim, fica demonstrado pelas circunstâncias que se apresentam nos autos, que o DENUNCIADO com seus atos deu início a prática de um crime de roubo que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos.

Isto posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu as normas do artigo 157, caput c/c 14, inciso II, ambos do Código Pena [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu
JO
Ã
O RODRIGUES FRANCO
no crime do art. 157,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Verifico que ao ofertar a denúncia (ao ID 13713032), o representante do órgão ministerial formulou requerimento para que fosse “
fixado na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, valor mínimo a título reparação de dano coletivo
”.

No caso dos autos, restou comprovado que o réu, no dia 24/01/2024, por tentou roubar a bolsa da vítima, e que “
em razão do forte puxão a vítima caiu ao chão vindo a sofrer algumas lesões corporais
”.

Evidente, portanto, que com a prática delitiva, o réu causou danos de ordem material e psicológica à ofendida, que sofreu abalo psicológico capaz de atingir seu patrimônio imaterial.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam: (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica.

Na hipótese, apesar de o presentante do Ministério Público ter realizado pedido expresso na inicial, denoto que não houve indicação do montante pretentido sequer nas alegações finais, e durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão, conforme asseverou a magistrada:

No que tange ao pagamento de indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, muito embora conste pedido expresso do Parquet, entendo que as provas amealhadas aos autos são insuficientes a demonstrar o dano moral suportado pela vítima, sobretudo porque em sua oitiva, ela mesma informa que já estava fazendo tratamento psiquiátrico e psicológico oriundo da perda de membros da família (sobrinho e pai) antes dos fatos descritos nos autos, não havendo comprovação idônea de que seu quadro piorou após os fatos. Assim, deixo de fixar valor no que tange ao dano moral supostamente acometido pela vítima.

Isso considerado, apesar da possibilidade da vítima ter sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual não há como acolher o pleito e fixar a indenização pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.